Tribunal: TJBA
Processo: 8001636-65.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001636-65.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JANAINA LUANDA DOS SANTOS SILVA Advogado(s): CARLOS DANILO PATURY DE ALMEIDA, MARCUS VINICIUS FERNANDES PORTUGAL APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA Advogado(s):EDUARDO FERRAZ PEREZ ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. VÍCIO EM VEÍCULO ZERO KM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. LAUDO PERICIAL CONSIDERADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001636-65.2019.8.05.0103, em que figuram como embargante JANAINA LUANDA DOS SANTOS SILVA e como embargada VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER os Embargos Declaratórios opostos por JANAINA LUANDA DOS SANTOS SILVA pelas razões a seguir delineadas. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Desembargadora Relatora